Tribunal: TJDFT
Processo: 0744750-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS RESTRITA AOS DESCONTOS EM FOLHA. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que determinou que se abstenha de promover descontos no contracheque e na conta corrente da parte autora que, somados, ultrapassem 30% dos proventos recebidos. Em suas razões, argumenta, em síntese, que todos os descontos foram autorizados e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de não ser devida a limitação dos descontos em conta corrente oriundos de contratos legitimamente contraídos pelo correntista. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
II. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90, além do consignado na Súmula 297 do STJ.
III. A questão cinge-se em saber se é possível limitar a totalidade de descontos – em contracheque e em conta corrente – ao percentual máximo de 30% dos proventos da parte recorrida para pagamento dos empréstimos que contraiu perante a instituição financeira recorrente.
IV. Na situação dos autos, os empréstimos contratados pela parte recorrida, entre aqueles que são descontados diretamente no órgão pagador e os que são debitados em conta, comprometem mais de 50% de seus proventos.
V. Anota-se que a parte recorrida já tem comprometida 30% de sua margem consignável, de forma que a limitação estabelecida na sentença acaba por impedir quaisquer descontos em conta corrente em razão dos contratos celebrados com a instituição bancária recorrente.
VI. Em que pese ser lamentável o estado de superendividamento da parte recorrida, não padece de ilegalidade a cláusula contratual (ID 21507001, p. 3, cláusula 15a) que permite os descontos das parcelas do mútuo na conta corrente do devedor, porque traduz um ato de manifestação de vontade do mutuário em harmonia com a lei. Sendo assim, é temerário suprimir ou alterar de forma unilateral a cláusula contratual, a qual caracteriza relevante garantia ao credor, o que, ao fim, não favorece o devedor, porquanto arcará com os juros do inadimplemento ou da majoração do número de parcelas.
VII. Com efeito, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a limitação de 30% abrange apenas despesas consignadas em folha de pagamento, não podendo ser estendida aos valores depositados em conta, por falta de previsão legal. Precedente: (REsp 1586910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017 - Destaquei).
VIII. Ademais, embora se trate de relação de consumo, encontra aplicação a teoria geral dos contratos, a qual dispõe que deve prevalecer o princípio da intervenção mínima, sendo a revisão do contrato medida excepcional (Código Civil, artigo 421, parágrafo único, com a redação dada pela Lei 13.874/2019). Interpretando conjuntamente a norma da lei geral civil com a proteção garantida pelo Código de Defesa do Consumidor, conclui-se que a intervenção nos contratos deve ser feita apenas em caso de manifesta abusividade, a qual, segundo sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, inexiste em hipóteses como a que ora se examina. Assim, a limitação dos descontos a 30% dos proventos da parte recorrida não alcança os descontos lançados em conta corrente.
IX. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9.099/95).